Tribunal: TJES
Processo: 0015802-36.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015802-36.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TEOTONIO BONADIMAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015802-36.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TEOTONIO BONADIMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.176/91.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.
REJEIÇÃO. ADVOGADO QUE COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE FORMA VIRTUAL.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
VIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DO FATO À CONDUTA TÍPICA.

3
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,
PROVI
DO
. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.
Réu que, devidamente intimado, voluntariamente deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada a revelia, na presença do advogado constituído. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
Tendo em vista a apreensão de botijas de gás GLP vazias no estabelecimento comercial, bem como não havendo qualquer outra prova que demonstre as ações de adquirir, distribuir e revender, não é possível a configuração da conduta típica, a qual demanda subsunção do fato à norma, sendo de rigor a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

3
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015802-36.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TEOTONIO BONADIMAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A defesa do recorrente pretende seja declarada a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, sendo designado novo ato para interrogatório do réu.

Para tanto, alega que peticionou nos autos a fim de buscar a redesignação do ato em razão de ter outra audiência no Tribunal Regional do Trabalho.

Entretanto, em observância à ata de audiência verifico que o advogado estava presente via Zoom, ao passo que o réu, embora devidamente intimado, não compareceu presencial ou virtualmente, sendo decretada sua revelia.

Não identifico, deste modo, violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, não tendo o interrogatório do réu sido realizado em função da ausência do mesmo, e não do patrono.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
TEOTÔNIO BONADIMAN
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de abril de 2020, o denunciado tinha em depósito várias botijas de gás GLP com o fim de revenda, sem autorização da Agência Nacional de Petróleo – ANP, agindo em desconformidade com a lei.

Nas razões recursais, requer a defesa, no mérito, a absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.

Pois bem.

Pugnou a defesa pela absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.

O acusado, ao ser interrogado na esfera policial, revelou que era proprietário do estabelecimento “Frangão da Ilha”, bem como que não possuía autorização para adquirir, distribuir ou revender botijas de gás, contudo, disse que não fazia venda no momento da abordagem.

Em razão de não ter comparecido em juízo, a douta Magistrada decretou a revelia do réu.

Vejamos as declarações prestadas em juízo pelo policial civil Fábio Loureiro Malheiros:

“
[...] A ocorrência foi no bairro Ilha das Flores. Me recordo do acusado, era um senhor, né, de idade. Me lembro vagamente. As botijas de gás estavam no local para revenda. Tinha placa indicando que ali era local de revenda. Se eu não me engano era pintado no muro. Não lembro o valor que o acusado revendia as botijas. Tinha um pequeno comércio do lado, no mesmo quintal. Tinha uma porta grande de garagem onde passavam as botijas e um comércio do lado, lembro desse detalhe. O comércio era do réu, se não me engano foi o filho do acusado que atendeu a gente. Que eu me lembro o filho tomava conta, mas o comércio era do réu. Salvo engano, quando nós chegamos lá o Seu Antonio não estava lá, mas como se dá a dinâmica da venda não tenho a mínima ideia. Na hora ele foi conduzido para a delegacia e ele conversou com o delegado. Na verdade, não há uma investigação sobre essas revendas legais, as denúncias chegam para a gente, se não tem autorização da ANP, automaticamente a revenda é ilegal. Não há necessidade de uma prévia investigação detalhada. O filho dele estava lá vendendo. Se o réu foi autuado é porque ele chegou lá depois. O filho dele trabalhava para ele, foi essa a informação que nós recebemos. Então ele assumiu que era dele. O réu foi autuado porque não tinha autorização da ANP. (...) Não lembro se o réu algum dia teve autorização e se ela estava vencida. As botijas estavam em bom estado de conservação. No local onde fica guardada as botijas, tem um monte de detalhes para armazenamento que o Procon que tem o convênio com a ANP sabe informar os detalhes. Eu não saberia porque não é minha área de atuação [...]”.

Observa-se que a testemunha soube dizer acerca da apreensão das botijas de gás, contudo, não soube dar detalhes acerca da comercialização e armazenamento das mesmas.

Necessário elucidar o que dispõe o tipo penal contido no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem econômica:

I - adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei;

Os verbos contidos no núcleo do tipo são, portanto, adquirir, distribuir e revender, constando na denúncia a conduta de ter em depósito, a qual não está prevista, com a finalidade de revenda.

O auto de arrecadação e depósito (fl. 09 dos autos físicos) atestou a apreensão de 95 (noventa e cinco) botijas de gás GLP 13 Kg, todas vazias.

Estando os recipientes vazios, não houve, a princípio apreensão de gás GLP, mas tão somente de botijas.

Ademais, no auto de constatação elaborado pelo PROCON/ES, consta a informação de que o réu revelou que a revenda não estava em operação no local, sendo que não havia recipientes de GLP-13 cheios no estabelecimento.

Diante do conjunto probatório colhido não é possível realizar o enquadramento da conduta ao tipo penal.

Destaco que não se está a dizer que o réu não tenha, em momento algum, efetuado a revenda de gás GLP, porém, meros indicativos como a pintura na fachada da loja e a distribuição de ímãs não são elementos suficientes a configurarem a conduta típica, a qual demanda subsunção do fato à norma.

Ademais, por se tratar de norma penal em branco, a indicação das normas estabelecidas em lei se faz obrigatória, o que, entretanto, sequer foi feito no corpo da denúncia.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91.

Por este motivo,
ABSOLVO
o réu
TEOTÔNIO BONADIMAN
do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

TEOTÔNIO BONADIMAN
,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.